Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701152-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA DIAS AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO DE SOUZA DIAS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se ação de conhecimento, pelo procedimento ordinário, na qual o autor almeja confirmação da contemplação e liberação da carta de crédito em grupo de consórcio, no valor da contração, e reparação por danos morais. Em tutela de urgência pede a liberação da carta de crédito, no valor da contratação, bem como, seja autorizado o depósito em juízo do lance ofertado, no valor de R$ 37.817,60 e das parcelas vincendas, no valor reduzido de R$ 1.297,64, a partir do próximo vencimento, dia 10/01/2024. Foram juntados documentos. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. A probabilidade do direito não resta patente, pois os prints de conversas juntados pelo autor demonstram que foram exigidas garantias para liberação da carta de crédito, as quais não foram devidamente cumpridas. Além disso, o postulante alega que as exigências são indevidas, mas eventual irregularidade somente pode ser verificada após o contraditório. Por outro lado, não há perigo de dano porquanto, a qualquer tempo, poderá ser liberada a carta de crédito, caso se confirme serem indevidas as garantias pretendidas pelo requerido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a determinação para que o agravado libere, em favor do agravante, a carta de crédito do consórcio contratado com a empresa agravada. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que as garantias exigidas pelo agravado são abusivas e não possuem previsão contratual. Colaciona jurisprudências. Aduz que está com seu veículo atual negociado e depende da carta de crédito para adquirir outro e finalizar a negociação. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Entendo que a questão debatida nos autos principais demanda dilação probatória. Sobre este ponto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “(...)os prints de conversas juntados pelo autor demonstram que foram exigidas garantias para liberação da carta de crédito, as quais não foram devidamente cumpridas.” Dessa forma, eventual irregularidade na exigência das garantias depende da regular dilação probatória, com a garantia do contraditório, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 16:37:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora